Tribunal: STF
Processo: RMS 23793
Classe: RMS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Recurso ordinário. Concurso
público.
        - Como decidiu esta Corte, no RMS 23.475, em caso análogo ao
presente, de concurso em duas etapas, "nesse processo de seleção em
duas etapas, o concurso público é o da primeira etapa, sendo a segunda
etapa um pré-requisito para a nomeação que depende da aprovação e da
classificação no curso de formação profissional".
        - Exaurido o prazo de validade do concurso, e não tendo ele
sido prorrogado, os incisos III e IV do artigo 37 da Constituição e o
princípio consagrado na súmula 15 desta Corte não impedem que a
Administração abra posteriormente outros concursos para o preenchimento
de vagas dessa natureza, sem ter que convocar os candidatos daquele
concurso que não obtiveram classificação nele.
        - Improcedência da aplicação ao caso da denominada "teoria do
fato consumado". Precedentes do STF contra essa aplicação.
        - Falta de prova de ter sido o recorrente alcançado por decisão
do STJ, em mandado de segurança, que teria, segundo ele, ampliado o
número de vagas para a admissão no Curso de Formação Profissional por
número de candidatos dentre os quais se enquadraria o recorrente.
        Recurso ordinário a que se nega provimento.